Tribunal: TJDFT
Processo: 0004427-36.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICATAS. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. LOCAL IGNORADO OU INCERTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, sendo cabível nas hipóteses elencadas no artigo 256 do Código de Processo Civil.
2. Constatado de forma inequívoca que foram utilizados todos os meios razoavelmente possíveis à localização do executado, admite-se a realização da citação por edital promovida nos termos do artigo 256, II e §3o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.